Tribunal: TJDFT
Processo: 0722097-07.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA ELENITA DE SOUSA FERREIRA, na ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais. Na origem, a autora ajuizou a demanda com o objetivo de compelir a operadora de saúde a autorizar e custear exame PET/CT SCAN, indicado para a investigação de metástase pulmonar, bem como os insumos necessários ao procedimento, tendo em vista a negativa administrativa mesmo diante de expressa prescrição médica. O pedido de tutela de urgência foi deferido em 07/04/2025, determinando à ré a autorização e o custeio do exame e insumos relacionados (ID 76862932). Após regular instrução, sobreveio sentença que confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida e julgou procedente o pedido para condenar a ré a autorizar e custear o exame PET/CT SCAN e os insumos necessários, conforme prescrição médica. Condenou, ainda, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE interpôs apelação e requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 76862945). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, V, do CPC, a apelação da sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória não possui efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o §4o, do mesmo dispositivo, possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso, não se verificam os requisitos legais para a concessão da medida excepcional. A autora, idosa e com histórico de câncer de mama, foi submetida ao exame PET/CT SCAN por força da decisão liminar proferida nos autos, que determinou à operadora a autorização e o custeio do procedimento prescrito (ID 76862912). Conforme informado pela própria recorrente, o exame foi efetivamente autorizado e realizado junto ao Instituto de Medicina Nuclear e Endocrinologia de Brasília – LTDA (ID 76862918). A sentença apenas confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida. Assim, a suspensão de seus efeitos, neste momento processual, mostra-se inócua, uma vez que o objeto da obrigação principal já foi integralmente cumprido. Ademais, eventual provimento do recurso permitirá à operadora reaver os valores despendidos, não se configurando risco de dano grave ou de difícil reparação à parte recorrente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204